Tribunal: STF
Processo: RE 1389183
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário (eDOC 24) foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão (eDOC 12) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região cuja ementa, em sua parte inicial, possui o seguinte teor:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS CONTRATADOS PELO ESTADO DE GOIÁS. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS: IGUALDADE ENTRE OS SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E OS EFETIVOS. DESVINCULAÇÃO DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO RPPS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES.



    […] 



    Assevera o recorrente, em síntese, que o julgado, ao acolher a desvinculação da parte recorrida do Regime Geral de Previdência Social e com sua posterior vinculação a Regime Próprio de Previdência – com as devidas compensações entre os regimes –, viola preceitos constitucionais.



    O apelo excepcional foi, em parte, inadmitido ante a incidência das Súmulas n. 284 e 636 do Supremo; e admitido no que toca à discussão quanto “à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT” (eDOC 31).



    O INSS, por sua vez, formalizou o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a inadmissibilidade parcial do recurso extremo.



    É o relatório. Decido.



    2. Inadmissível o recurso.



    Reputo não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    II.A - Da repercussão geral



    O STF, no RE 661.256/ DF, já reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à desaposentação, em acórdão da seguinte maneira ementado:



    […] 



    Desta forma, estão cumpridas as determinações contidas no art. 102, § 3°, da Carta Magna, bem como no art. 1.035, §2°, do CPC, fazendo-se presente a repercussão geral da matéria. 



    No âmbito da firme jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme entendimento firmado em precedentes representados pelas seguintes ementas:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    […]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    2. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    3. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator